Tribunal: TJBA
Processo: 8079386-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079386-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: SANDRA AGUIAR DE LIMA Advogado(s): EMENTA Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória de urgência. Cobertura de medicamento imunobiológico (certolizumabe pegol 200mg). Artrite reumatoide grave. Procedimento intrarrol da ANS sujeito a diretriz de utilização (DUT 65.1). Inaplicabilidade direta da ADI n. 7.265/STF. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Agravo interno prejudicado. A ADI n. 7.265/STF disciplina a cobertura de procedimentos não previstos no Rol da ANS, não se aplicando, diretamente, a hipóteses em que o medicamento integra o Rol e a controvérsia restringe-se ao preenchimento das diretrizes de utilização do item já listado. A verificação do cumprimento dos critérios clínicos da DUT 65.1 ultrapassa os limites da cognição sumária, sendo suficiente, nesta fase, a documentação que demonstra quadro grave, prescrição médica fundamentada e necessidade clínica do tratamento. O eventual prejuízo patrimonial da operadora é reparável por equivalente pecuniário, ao passo que a interrupção do tratamento de doença crônica e progressiva pode gerar danos irreversíveis à integridade física da beneficiária, devendo prevalecer o bem jurídico de maior relevância. O agravo interno fica prejudicado em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Agravo de instrumento não provido.